Tribunal: STF
Processo: HC 75728
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-12
Data de publicação: 1997-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
ALEGAÇÕES DE: 1º) CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO LAUDO PERICIAL QUANTO À PUREZA DA
COCAÍNA APREENDIDA; 2º) NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO REALIZAÇÃO DE
EXAME TOXICOLÓGICO APESAR DE O PACIENTE TER SE DECLARADO USUÁRIO DE
DROGAS ENTORPECENTES.
1. Habeas-corpus não conhecido quando à alegação de
nulidade pela não realização de exame toxicológico, porque a questão
não foi submetida ao Tribunal apontado como coator, não sendo,
portanto, competente o Supremo Tribunal Federal para reexaminá-la.
2. O tipo penal do art. 12 da Lei de Tóxicos exige que se
trate de substância entorpecente ou que determine dependência física
ou psíquica, não distinguindo a espécie da substância nem o seu grau
de pureza.
3. O relato dos peritos não deixou espaço para a tese do
impetrante, fundada na suposição de que a substância poderia estar
tão diluída em outras não entorpecentes a ponto de descaracterizar o
tipo penal.
4. Habeas-corpus conhecido em parte, e nesta parte
indeferido, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de
Justiça para prosseguir no julgamento da matéria de sua competência,
como entender de direito.